Tribunal: TJMT
Processo: 0032935-36.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032935-36.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BRIAZE CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 00.869.693/0001-53 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CENITA MARIA BERTOLDO SOARES - CPF: 109.174.111-53 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ - CPF: 111.366.699-49 (EMBARGANTE), VANILDA RODRIGUES BRIANEZ - CPF: 397.434.979-00 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE ISMAIL CONSTANTINO LALIS SOARES (EMBARGANTE), ANDRE LUIS BERTOLDO SOARES - CPF: 569.738.611-72 (EMBARGANTE), BRIAZE CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 00.869.693/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ - CPF: 111.366.699-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDA RODRIGUES BRIANEZ - CPF: 397.434.979-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ISMAIL CONSTANTINO LALIS SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS BERTOLDO SOARES - CPF: 569.738.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1022800-40.2016.8.11.0041 aviado na “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com CARLOS ELY DE ALMEIDA perante a 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 109535959 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 111135463 que não há nem como se opor às cláusulas contidas no negócio de adesão que se mostra alheio à Ré, com exceção da Cláusula Trigésima, na qual aparece na locução “e seu cônjuge” e que, de arrastão, renunciou expressamente tudo quanto poderia ser alegado por quem de fato figurasse como legítimo fiador no contrato bancário. Como a Ré não integra a pessoa jurídica, não auferiu nenhum benefício econômico com os inúmeros contratos aderidos pela empresa do então marido;

Aduz que a nulidade da condição dela como devedora solidária da obrigação por força da dita fiança; e, segundo, a nulidade do contido na cláusula de adesão na qual teria renunciado a tudo quanto pudesse lhe beneficiar se, de fato, fiadora fosse;

Afirma que o acórdão embargado, a exemplo da sentença recorrida, não diz coisa com coisa sobre o tema debatido que diz com a nulidade da fiança. O (des)fundamento escorado no acórdão se limita a tecer argumento sobre conceito de aval, o que, para além de não responder à questão debatida na origem e devolvida ao Tribunal se limita a verdadeira conversa de cerca Lourenço em torno da conceituação de aval, quando em verdade a garantia dita prestada pela Apelante diz com o instituto da fiança. Nesse contexto, o que não é oco e vazio no julgado se revela manifestamente fora da casinha, remetendo à ausência de fundamentação de trata o artigo 489, § 1o, II, III e IV, do Código de Processo Civil;

Requer seja acolhido os Embargos de Declaração, emprestando-lhe efeitos infringentes para sanar o vício apontado e, de consequência, enfrentar o tema relativo à nulidade da condição fiadora/devedora solidária imposta à Recorrente, e/ou, a nulidade Cláusula Trigésima, exonerando a Recorrente, por qualquer dos fundamentos, da condição de fiadora do contrato bancário, e, de consequência, que seja julgado improcedente o pedido de cobrança em relação a ela, com os corolários em direito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Cumpre salientar ao embargante que foi feita diferenciação entre aval e fiança, uma vez que restou evidenciado pelo recorrente o desconhecimento acerca da matéria, contudo, salutar repisá-la pela terceira vez diante da sua não compreensão.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Brasil S.A., doravante denominada recorrida, em face de Briaze Construtora Ltda; Ismael Constantino Lalis Soares; Alberny Rodrigues Brianez e Vanilda Rodrigues Brianez e Cenita Maria Bertoldo, esta última doravante denominada recorrente.

Noticiou a parte recorrida/autora a inadimplência dos demandados na monta de R$ 368.648,24 (trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), originário do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex n. 236.305.032.

O juiz aquo julgou a ação procedente em sua totalidade.

A tese recursal funda-se irresignação da fiadora, ora recorrente, em ter sido condenada solidariamente na dívida perquirida uma vez que não compunha o quadro societário da empresa contraente da dívida, além de afirmar não ter patrimônio suficiente para saldar a dívida.

Pois bem.

De acordo com Fabio Ulhôa Coelho: “aval é ato cambiário pelo qual uma pessoa (avalista) se compromete a pagar título de crédito, nas mesmas condições do devedor deste título (avalizado)” (Coelho, Fabio Ulhôa, Curso De Direito Comercial, Ed. Revista dos Tribunais, 2005, v. 01, p. 420).

Há diferenças entre os contratos de fiança e aval. O aval é prestado para garantir um título de crédito de crédito extrajudicial, a exemplo da cédula de crédito bancária ora perquirida, por sua vez, a fiança pode ser prestada para garantir qualquer relação contratual.

Outra diferença entre o aval e a fiança é o fato de que o aval garante exclusivamente uma obrigação líquida de pagamento, isso porque o aval consiste em uma garantia de título de crédito, já a fiança garante todas as obrigações assumidas e cláusulas previstas em um contrato, sejam elas líquidas ou ilíquidas.

Outrossim, o prestador do aval pode ser acionado para pagamento antes mesmo do avalizado, pois é também devedor principal, o que não ocorre na fiança.

A parte recorrente rebela-se contra a sentença exarada em instancia primeva alegando não compor o quadro societário da empresa que entabulou com a instituição financeira a cédula de crédito bancária inadimplida, aduz também que somente aceitou ser avalista em decorrência de à época estar casada com um dos sócios da empresa.

Leciona Luiz Emygdio F. da Rosa Junior:

“O aval nada mais é do que uma declaração cambiária sucessiva e eventual, decorrente de uma manifestação unilateral de vontade, pela qual uma pessoa, natural ou jurídica, estranha à relação cartular, ou que nela já figura, assume obrigação cambiária autônoma e incondicional de garantir, total ou parcialmente, no vencimento, o pagamento do título nas condições nele estabelecidas.” (Manual de direito financeiro & direito tributário - Luiz Emygdio F. da Rosa Junior. - Rio de Janeiro, Renovar, 2007, v. 01, p. 420).

O avalista não pode alegar perante terceiros de boa-fé exceções pessoais que teria contra o avalizado, pois ele cumpre a função de garantir o título de crédito, e não a pessoa. Já no contrato de fiança, é dado ao fiador alegar defesas pessoais contra o credor.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DE FIANÇA - CÉDULA BANCÁRIA - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA - CONSENTIDA - EXONERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NOVAÇÃO E MORATÓRIA - NÃO CARACTERIZADAS - RECURSO NÃO PROVIDO. - Se a parte manifestou-se de forma voluntária que responderia, solidária e integramente, pelo pagamento da dívida, seja no período inicial da avença ou nos prazos de prorrogação, não pode pretender, regra geral, em eximir-se de sua responsabilidade sem quitar o débito - O acordo entre o credor e o afiançado, que versa exclusivamente sobre as condições de pagamento, reduzindo, inclusive, o seu montante não implica em moratória, tampouco em novação. Portanto, não extingue a fiança, nem desobriga os garantidores que a ele não anuíram, haja vista que a relação jurídica primitiva permanecerá inalterada, em caso de inadimplemento de tal transação.” (TJ-MG - AC: 10144160037426001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data de Publicação: 15/03/2019)

O aval é uma garantia autônoma, e aquele que lança a sua assinatura no título na qualidade de avalista se vincula diretamente ao credor, independentemente da obrigação que avalizou. Mesmo que a obrigação principal seja nula ou não se concretize, o aval é válido e deve ser honrado pelo avalista.

Dessa forma, os argumentos lançados pela parte recorrente não possuem serventia jurídica para eximi-la da obrigação assumida, motivo pelo qual a sentença atacada não merece censura.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.”

O aval é uma garantia autônoma, e aquele que lança a sua assinatura no título na qualidade de avalista se vincula diretamente ao credor, independentemente da obrigação que avalizou. Mesmo que a obrigação principal seja nula ou não se concretize, o aval é válido e deve ser honrado pelo avalista. Dessa forma, os argumentos lançados pela parte recorrente não possuem serventia jurídica para eximi-la da obrigação assumida, motivo pelo qual a sentença atacada não merece censura.

Se a parte manifestou-se de forma voluntária que responderia, solidária e integramente, pelo pagamento da dívida, seja no período inicial da avença ou nos prazos de prorrogação, não pode pretender, regra geral, em eximir-se de sua responsabilidade sem quitar o débito.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022